Tribunal: TJMT
Processo: 1006014-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006014-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA - CPF: 020.143.481-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO DA PENA DE MULTA – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023 – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO – ABERTURA DE VISTA AO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR – MÉRITO – CONDENAÇÃO POR CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DELITO IMPEDITIVO DO BENEFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO XV C/C §1o, INCISO I DO DECRETO No 11.846/2023 – RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Ministério Público quando comprovado que o Juízo da Execução oportunizou vista dos autos ao órgão ministerial, que deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Inteligência do artigo 67 da Lei de Execução Penal.

O Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu art. 1o, inciso XV, expressamente veda a concessão de indulto e comutação de penas às pessoas condenadas por crime previsto na Lei no 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).

Havendo condenação por crime impeditivo do benefício (organização criminosa), não faz jus o apenado ao indulto da pena de multa, ainda que preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 2o, inciso X, do Decreto no 11.846/2023.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a concessão do indulto da pena de multa ao agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0004071-77.2019.8.01.0001, concedeu o indulto da pena de multa ao apenado
Elias Raygor Morais Lira
e declarou extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, combinado com o art. 107, inciso II, do Código Penal (Id. 271565352).

Em suas razões recursais, o Ministério Público suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão agravada, por ausência de prévia manifestação ministerial, em violação aos artigos 67 e 112, §1o da Lei de Execução Penal, bem como ao §5o do art. 10 do Decreto no 11.846/2023.

No mérito, sustenta que o agravado não faz jus ao benefício do indulto, uma vez que foi condenado pela prática dos crimes de furto, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo que a condenação pelo crime previsto na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) constitui óbice à concessão do indulto, nos termos do art. 1o, inciso XV c/c §1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023 (Id. 271565351).

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 271565355).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando o agravado, manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que o apenado foi condenado por crime impeditivo do benefício (organização criminosa), não fazendo jus ao indulto da pena de multa (Id. 271565356).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso (Id. 289404850), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Inconformismo Ministerial – Preliminar – Ausência oitiva MP - Inocorrência – Indulto concedido após abrir vista ao órgão ministerial que deixou de se manifestar – Mérito – Afastamento indulto – Viabilidade – Apenado foi condenado por crime impeditivo -
Pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0004071-77.2019.8.01.0001, concedeu o indulto da pena de multa ao apenado Elias Raygor Morais Lira e declarou extinta a sua punibilidade, com fundamento no art. 2o, inciso X, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, combinado com o art. 107, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público, que alega a nulidade da decisão agravada por ausência de prévia manifestação ministerial, em violação aos artigos 67 e 112, § 2o da Lei de Execução Penal, bem como ao § 5o do art. 10 do Decreto no 11.846/2023.

Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece em seu art. 67 que
"o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução"
.

No mesmo sentido, o Decreto no 11.846/2023, em seu art. 10, § 5o, prevê que
"o juízo competente proferirá decisão após ouvir o Ministério Público e a defesa, no prazo sucessivo de cinco dias"
.

Contudo, no caso em análise, verifica-se que o Juízo da Execução, antes de proferir a decisão agravada, abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do indulto da pena de multa (Id. 271565359, p. 34/35).

Ocorre que, embora tenha sido oportunizada a manifestação ministerial, os autos foram conclusos para decisão sem qualquer pronunciamento do órgão, que deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia do Ministério Público, uma vez que foi observada a forma prevista no art. 67 da LEP, tendo sido aberta vista ao órgão ministerial, que, por razões que lhe são próprias, não se manifestou no prazo legal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público somente se configura quando não lhe é oportunizada a manifestação, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] A prévia intimação do Ministério Público para manifestação é obrigatória nos feitos de execução penal, conforme art. 67 da LEP. Contudo, verificado que o órgão ministerial foi cientificado do pedido da defesa e não se manifestou tempestivamente, mesmo dispondo de prazo adequado para tanto, não há que se falar em nulidade processual. [...]
(N.U 1033157-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

Portanto, tendo sido oportunizada a manifestação do Ministério Público, que deixou de se pronunciar no prazo legal, não há que se falar em nulidade da decisão agravada por ausência de prévia manifestação ministerial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do indulto da pena de multa ao agravado, nos termos do Decreto Presidencial no 11.846/2023.

O Juízo da Execução concedeu o indulto da pena de multa ao agravado com fundamento no art. 2o, inciso X, do Decreto no 11.846/2023, por entender que o valor da multa aplicada (R$ 8.137,19) é inferior ao limite estabelecido para ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional (R$ 20.000,00) e que não há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica do apenado para quitar o montante.

Contudo, o Ministério Público sustenta que o agravado não faz jus ao benefício do indulto, uma vez que foi condenado pela prática do crime de organização criminosa, previsto na Lei no 12.850/2013, o que constitui óbice à concessão do indulto, nos termos do art. 1o, inciso XV c/c §1o, inciso I, do Decreto no 11.846/2023.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado foi condenado pela prática dos crimes de furto, organização criminosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, conforme informado nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (Id. 271565356).

O Decreto Presidencial no 11.846/2023, em seu art. 1o, inciso XV, expressamente veda a concessão de indulto e comutação de penas às pessoas condenadas por crime previsto na Lei no 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa), nos seguintes termos:

"Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

[...]

XV - por crime previsto na Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;"

Além disso, o § 1o, inciso I, do mesmo artigo estabelece que:

"§ 1o O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas:

I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminal;"

Portanto, tendo o agravado sido condenado pelo crime de organização criminosa, previsto na Lei no 12.850/2013, não faz jus ao benefício do indulto, ainda que preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 2o, inciso X, do Decreto no 11.846/2023.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a própria Defensoria Pública em suas contrarrazões, reconhecendo que o agravado foi condenado por crime impeditivo do benefício (organização criminosa), não fazendo jus ao indulto da pena de multa.

Destarte, a decisão agravada merece reforma, uma vez que concedeu o indulto da pena de multa ao agravado em desacordo com as vedações expressamente previstas no Decreto Presidencial no 11.846/2023.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
provejo
o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão agravada e afastar a concessão do indulto da pena de multa ao agravado
Elias Raygor Morais Lira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025